Tribunal: STF
Processo: HC 96501
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO-CRIME. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROTESTO OPORTUNO. ORDEM DENEGADA.



    1. Os acórdãos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser relativa a competência territorial, de modo que, se vício houvesse, teria ele ficado precluso, à falta de protesto oportuno na ação penal em curso.



    2. Ordem denegada.